Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-81.2023.8.11.0050
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000586-81.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CEZAR DA SILVA BEZERRA - CPF: 002.000.391-99 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LILIAN TEOFILO DOS SANTOS - CPF: 035.044.551-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
ireito penal. Apelação criminal. Lesão corporal praticada contra a mulher. Suficiência probatória. Princípio
in dubio pro reo
. Não incidência. Desclassificação para o crime de lesão corporal no âmbito doméstico. Inviabilidade. Isenção de custas processuais. Descabimento. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
apelante
à pena de
1
(um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, previsto no art. 129, §13, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2.
Há três questões a serem analisadas
:

(i) V
erificar se as provas colhidas são suficientes para sustentar a condenação;

(
ii
) A
valiar a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal contra a mulher para lesão corpo
ral no âmbito doméstico;

(
iii
) E
xaminar a viabilidade da isenção do pagamento de custas processuais.

III. Razões de decidir

3
. A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas por elementos probatórios robustos, incluindo boletim de ocorrência, laudo pericial de exame de corpo de delito e depoimentos da vítima,
os quais são coerentes entre si;

4.
O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, afastando qualquer dúvida razoável quanto à aut
oria e à materialidade do crime;

5.
A desclassificação do crime para lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º, do Código Penal) é incabível, pois as agressões ocorreram no contexto de violência de gênero, caracterizando a qualificadora prevista no
art. 129, §13, do Código Penal;

6.
O pedido de isenção das custas processuais deve ser negado, pois a legislação vigente não permite a dispensa da condenação ao pagamento das custas, apenas a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos nos casos de hipossuficiência financeira do réu, conforme disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
desprovido.

Teses de julgamento:
1
.
O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a materialidade e autoria do delito. 2. A desclassificação da lesão corporal contra a mulher para lesão corporal no âmbito doméstico é inviável quando a violência praticada decorre da condição de gênero da vítima. 3. A hipossuficiência financeira do réu não isenta o pagamento das custas processuais, admitindo-se apenas a suspensão da exigibilidade pelo prazo de cinco anos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §§9º e 13; CPP, art.

804; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N.U 1005457-69.2021.8.11.0004,
rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j.
29/01/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

C
é
zar da Silva Bezerra
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1ª
Vara
da Comarca de
Campo Novo do Parecis
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1000586-81.2023.8.11.0050
, condenando-o pela prática do crime de lesão corporal
praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, previsto no art. 129, §
13
, do Código Penal, à pena de
1
(um) ano de reclusão
,
a ser cumprida
em regime inicialmente aberto.

O apelante, nas razões recursais que estão no ID
262821318
, postula
: (i)
sua absolvição
,
ao argumento
de fragilidade do conjunto probatório
,
invocando, para tanto, a aplicação em seu favor do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

E
, subsidiariamente,
(
ii
)

a desclassificação do delito de lesão corporal contra a mulher (art. 129, §13 do Código Penal) para o delito de lesão corporal no âmbito doméstico (129, §9º do Código Penal); bem como (
iii
)
a isenção de custas
processuais
,
sob a a
lega
ção de
hipossuficiência do recorrente
.
Por fim, (
iv
)
prequestiona

toda a matéria discutida neste recurso
.

O Ministério Público, nas contrarrazões
vistas
no ID
262821327
,
requer

o
desprovimento deste recurso.

E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça

adota a mesma linha intelectiva no parecer que se vê no ID
263142799
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia,

presente
no ID
262819798

narra os fatos
da seguinte
forma:

[...]

No dia 27 de janeiro de 2023, por volta das 14h30min, em residência particular situada na Rua Andorinha, nº 2434, Bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo
do Parecis
,
CÉSAR DA SILVA BEZERRA
ofendeu a integridade física de sua
ex-companheira
LILIAN TEOFILO DOS SANTOS, causando-lhe lesões corporais.

Consta que, na data mencionada, LILIAN TEOFILO DOS SANTOS se dirigiu até a casa de CÉSAR DA SILVA BEZERRA para cobrar a pensão alimentícia que este deve ao seu filho.

Na ocasião, CÉSAR DA SILVA BEZERRA negou dever algo e, com um cabo de vassoura, desferiu um golpe no braço de Lilian Teófilo dos Santos, derrubando-a no chão.

Lesões comprovas
pelo laudo de id. 111131481 – Pág. 19/20

[...]
.

Destaques no original

A materialidade do delito
narrado
na
denúncia
ficou comprovada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência
(
ID
262819786
)
;

termo de representação criminal (ID
262819787
, p.
7
);
pedido de providências protetivas (ID
262819787
, p.
11
-
13
);
laudo pericial de exame de corpo delito (ID
262819791
); bem como pelos depoimentos colhidos
nas duas
fases da persecução criminal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante,
em que pese ele tenha
sustentado

que não há evidências suficientes a embasar sua condenação,
não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução
processual
evidencia o cometimento do crime em referência p
or parte dele;
sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela sua condenação.

Com efeito
, a vítima
Lilian Teófilo dos Santos
,
ao ser ouvida na Delegacia de Polícia
,
asseverou que estava separada do apelante há dez anos na época do fato, e que os dois possuem um filho de 15 anos
.
Informou, ainda, que no dia do ocorrido, foi até a casa de Cezar para cobrar a pensão alimentícia, que estava atrasada há mais de
três
meses
. Entretanto, ele ficou revoltado com a cobrança e pegou um cabo de vassoura, com o qual passou a agredi-la. Em juízo, a ofendida reiterou suas declarações, conforme se infere dos seguintes trechos de seu depoimento:

[...]

Que eu sou
ex-esposa
do Cesar e temos um filho junto; Que Cesar sempre teve dificuldade em pagar pensão; Que quando a mãe dele estava viva entramos em um acordo de boca que Cesar pagaria pensão e um ano o filho ficava comigo e um ano ficava com ele; Que depois de um tempo Cesar começou beber muito e não conseguia pagar pensão;
Que nesse dia do fato, já fazia muito tempo que ele não cumpria com nada pro menino e eu
fui lá na
casa dele cobrar a pensão; Que Cesar não aceitava ser cobrado e nisso gerou a discussão e a agressão; Que primeiramente ele me xingou, daí ele pegou um cabo de vassoura e pedras e bateu nos meus braços, nas minha costas;
Que cheguei a

bater nele pra me defender; Que depois eu fui embora e ele entrou pra dentro de casa; Que daí fui fazer o corpo de delito; Que ofensas ainda continuam, porque ele bebe muito

[...].

(Trechos do depoimento
judicial de
Lilian Teófilo dos Santos
,
extraídos

das contrarrazões ministeriais

no
ID
262821327
)

Destacamos

Ademais, a agressão narrada pela vítima está em consonância com a conclusão do signatário do laudo de exame de corpo de delito, cujo documento
atesta
que houve ofensa à
sua
integridade física
,

decorrente de
instrumento contundente, causando
“
escoriações nas regiões: anterior do terço médio da perna direita, e posterior do terço médio da perna direita. Presença de edema e equimose na região posterior superior do antebraço direito
.
”

Como se sabe, as palavras da vítima nos casos de violência doméstica têm relevante valor probatório, embora devam estar em consonância com o conjunto probatório existente nos autos para que tenha robustez necessária para servir de base a uma sentença condenatória. E no caso destes autos foi exatamente isso que aconteceu,
na medida em que as declarações da ofendida
, firmes e coerentes nas duas fases processuais,
foram
confirmadas pelo laudo pericial,
e a vítima se dirigiu até a delegacia, assinou o termo de representação criminal e solicitou medidas protetivas contra Cézar,

apontando que ele
realmente a agrediu.

Por outro lado
,

embo
ra
o apelante neg
ue
que praticou as agressões, tal
negativa de autoria está isolada das demais provas
destes
autos,
porque em indiscutível c
ontradição
com o
s

demais elementos de convicção que
o aponta
m
como autor da violência doméstica praticada contra
Lilian
, não se podendo cogitar na sua absolviç
ão com fundamento no art. 386,
VII, do Código de Processo Penal, tampouco na aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no
brocardo jurídico
in dubio pro reo
, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, nesse particular.

Noutro vértice,
a defesa requer
, sem razão,
a desclassificação do crime de lesão corporal praticada contra a mulher para a conduta de lesão corporal praticada no âmbito doméstico, prevista no art. 129, §9º, ao argumento de que as agressões não ocorreram
em razão do gênero feminino da vítima
, mas devido a uma discussão acerca da pensão alimentícia em atraso.

Entretanto, deve-se considerar que o art. 121
-A, §1º define que
“
Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve: I –
violência doméstica e familiar
; II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
”
Destacamos
.

Portanto,
o dispositivo não se limita a casos
em que há menosprezo pelo sexo feminino, abrangendo também situações em contexto de violência doméstica.
E, nesse diapasão, o art. 5º da Lei n. 11.340/06, ao prever as hipóteses em que configurada a violência doméstica contra a mulher, estabelece
que:

Art. 5
º Para
os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial:

I -
no
âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente
agregadas;

II -
no
âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade
expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de
coabitação.

Parágrafo
único.
As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Com efeito, da leitura da referida

norma
, pode-se extrair a necessidade de adimplemento de três pressupostos cumulativos para a incidência da Lei, quais sejam: a) o sujeito passivo ser mulher; b) haver a prática de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral; e c) que a violência seja praticada no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto, de forma dolosa.

Portanto,
enquanto o §9º trata de agressões praticadas no âmbito doméstico
de forma generalizada
,
depreende-se que a intenção do legislador, ao prever a qualificadora do §13,
era de

conferir maior repressão

a
os crimes cometidos
em violência doméstica
contra
a
mulher
, levando em consideração
que os agressores se utilizam da relação de poder e da força física para subjugar as vítimas e mantê-las sob o jugo das mais variadas formas de violência. Assim, uma simples divergência de opinião ou uma discussão de somenos importância se transforma em agressões verbais e físicas, tal como se deu no caso que está em análise nos presentes autos.

Desse
modo, na
me
dida em que o apelante agrediu Lilian
, mãe d
o filho do casal
e sua
ex-convivente
,
prevalecendo-
se

de
tal relação de afeto e
causando-lhe as lesões descritas em linhas volvidas, tem-se perfeitamente configurada a hipótese de violência doméstica contra mulher. Logo, mostra-se inviável a desclassificação pleiteada, em respeito ao princípio da especialidade que rege o Direito Penal Brasileiro.

Noutro turno
, no que diz respeito à concessão dos benefícios ao apelante da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, esse pleito não pode ser acolhido, porque o art.
804 do Código de Processo Penal
é de clareza solar ao dis
porque a sentença ou o acórdão
que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o
vencido.

Em razão
disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art.
98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua
sucumbência
.

Destacamos

Vê-se,
pois,
que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos
5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]

Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente,
sob pena
de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo da Execução Penal, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. REQUERIDA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e ao pagamento de multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O réu, em suas razões recursais, pugnou pela absolvição, alegando insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e ausência de dolo, além de pleitear isenção do pagamento de custas processuais, sob o fundamento de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a suficiência probatória para a manutenção da condenação criminal; (
ii
) avaliar a possibilidade de isenção ou suspensão do pagamento de custas processuais em razão da hipossuficiência do réu; e (
iii
)
prequestionar
expressamente os dispositivos legais invocados na decisão.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitiva foram devidamente comprovadas por meio do depoimento da vítima e das declarações de testemunhas, corroborados pela apreensão da res furtiva em posse do acusado. O princípio do in dubio pro reo não se aplica, pois os elementos probatórios são coesos e suficientes para a manutenção do édito condenatório.

4. A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo carece de elementos de corroboração, restando isolada e em descompasso com o conjunto probatório.

5. Quanto
às custas
processuais, a condenação decorre de previsão legal (art. 804 do CPP), sendo incabível a sua isenção. Contudo, conforme o art. 98, § 3º, do CPC/2015, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação pelo prazo de
5
anos, a critério do Juízo da Execução.

6. Os dispositivos legais invocados foram integralmente
prequestionados
e analisados na fundamentação deste julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação criminal desprovida.

Teses de julgamento:

“1. A materialidade e a autoria do crime de furto simples restam comprovadas quando há coesão entre os depoimentos da vítima e testemunhas, corroborados por elementos objetivos como a apreensão do objeto subtraído na posse do réu.
2
. A hipossuficiência financeira não isenta o réu do pagamento de custas processuais, mas admite a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, conforme previsão legal. 3. Os dispositivos legais invocados foram integralmente
prequestionados
e analisados na fundamentação deste julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; CPP,
arts
. 156 e 804; CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado
Orientativo
nº 08, DJE 11/04/2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
1150749/MS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro,
DJe
05/04/2018.

(N.U 1005457-69.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)
Destacamos

Por
fim
, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se ressalvado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de
Cézar da Silva Bezerra
, mantendo inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025